Tribunal: STF
Processo: Rcl 89918
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Vanderley da Cruz Viana e Maria Daguimar Pereira dos Santos Vieira alegam ter o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal e de Registros Públicos da Comarca de Goiânia/GO, ao determinar a reintegração do imóvel em favor do Município de Goiânia (Processo n. 5140388-24.2016.8.09.0051), inobservado os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como do direito à moradia e da dignidade da pessoa humana, afrontando diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Suprema Corte.

Defendem a existência de nulidades processuais insanáveis por ausência de citação válida e, ainda, pela falta de intervenção do Ministério Público na ação de reintegração de posse.

Requerem, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. O pedido é manifestamente inadmissível.

Além das partes reclamantes não invocarem, como fundamento de seu pedido, usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, tampouco violação a qualquer precedente deste Tribunal dotado de efeitos vinculantes para viabilizar o manejo da reclamação, constata-se que o processo originário já transitou em julgado, encontrando-se em fase de execução da sentença que determinou a reintegração de posse do imóvel em questão.

A propósito, consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás revela ter ocorrido o trânsito em julgado do ato impugnado em 13.09.2021, ao passo que a reclamação foi ajuizada em 27.01.2026.

Essa circunstância atrai a incidência da norma disposta no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que qualifica como inadmissível reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão questionada, bem assim a observância da Súmula 734 deste Tribunal, cujo teor transcrevo:

Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.

Além de não ser sucedâneo recursal, tampouco de ação rescisória, é firme o entendimento da Corte no sentido de que “a reclamação não se mostra como a via adequada para a discussão quanto a eventual nulidade ou incorreção da certidão de trânsito em julgado” (Rcl 86.459 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 28/11/2025).

3. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação. 

4. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente